Tribunal: CARF
Processo: 10552.000556/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000556/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/2005
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
É de cinco anos o prazo de decadência, contado a partir da ocorrência do fato
gerador, para os casos em que houve antecipação do pagamento.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. PEJOTIZAÇÃO. SEGURADOS
EMPREGADOS. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO.
Constatado que as relações de trabalho concernentes às pessoas jurídicas, cujos
sócios foram qualificados como segurados empregados pela fiscalização,
houve a comprovação da existência concomitante dos elementos fático-
jurídicos caracterizadores da relação de emprego, a parcela do lançamento, cuja
base de cálculo foi a remuneração de segurados qualificados como empregados
deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a competência
02/2002, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado, os valores pagos em duplicidade
nas competências 11/2002, 12/2002 e 01/2003.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000556/2007-98
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA foi notificada a recolher
contribuições previdenciárias, parte dos segurados e parte patronal, inclusive aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e
contribuições de terceiros (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE,
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social da
Indústria - SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração de trabalhadores enquadrados como segurados empregados, em face da
desconsideração das pessoas jurídicas a eles vinculadas.
As contribuições lançadas referem-se às competências abril de 1999, maio de 1999,
julho de 1999 a abril de 2000, junho de 2000, julho de 2000, setembro de 2000 a julho
de 2001, e setembro de 2001 a junho de 2005.
O Relatório Fiscal - RF (fls. 49/60) esclarece, inicialmente, que, no decorrer da
auditoria fiscal, restou verificada a existência de segurados empregados que eram
desligados da Puras do Brasil, para, logo após, retornarem a prestar-lhe serviços, “como
pessoa jurídica, sem solução de continuidade, caracterizando extensão do contrato de
trabalho na categoria de segurado empregado”.
No tocante a esse aspecto, consta demonstrativo (fls. 55/56) que identifica os nomes das
empresas e dos trabalhadores (sócios/titulares) considerados no lançamento, além das
datas de admissão, demissão e do início dos contratos celebrados com a impugnante.
A Fiscalização informa, ainda, no item 19 do RF, que, através de pesquisa efetuada
junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, restou constatado que as
empresas consideradas no lançamento “não apresentaram quaisquer informações
relativas a vínculos empregatícios no período referente ao contrato firmado com a
PURAS”.
Em assim sendo, “foram enquadrados pela Auditoria Fiscal como segurados
empregados os profissionais, sócios de pessoas jurídicas contratadas pela PURAS DO
BRASIL, cujo trabalho exercido preenche os requisitos para a configuração da
qualidade de empregado contidos no art. 3.° da Consolidação das Leis do Trabalho”.
Destarte, tendo em vista a natureza dos serviços efetivamente prestados e a forma de
contratação, foram considerados como segurados empregados a serviço da impugnante,
muito embora se apresentem como titulares ou sócios de empresas, Adriano Marçal
Moscatelli, contratado através de Adriano Marçal Moscatelli e Cia. Ltda.; Aílton
Alberto Diesel, contratado através de Aílton Alberto Diesel - ME; Ana Tereza Silva
Martins, contratada através de Ana T. S. Martins Assessoria; Andréa Souza,
contratada através de Cérebro - Engenharia e Tecnologia da Informação S/A, e,
posteriormente, através de SR Consultoria Empresarial Ltda.; Anísia Barbosa Soares
Caiafa, contratada através de Acaiafa Alimentos e Balanceamento Ltda.; Antonio
Wodniow, contratado através de Activa Paraná Planejamento e Consultoria Ltda.;
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

Bianca Prenna, contratada através de Equilibrium Consultoria em Alimentação S/C
Ltda.; Cláudio Roberto Adams Teixeira, contratado através de CRAdams Consultoria,
Gestão e Negócios Ltda.; Edileine Fontoura, contratada através de Fontoura Serviços
Adm. para Terceiros; Eduardo Henrique Tonetto, contratado através de TS Negócios
e Serviços em Alimentação Ltda.; Fabiana Machado de Lima, contratada através de
Fabiana Machado de Lima & Cia. Ltda.; Fábio de Medeiros, contratado através de
Medeiros Negócios e Serviços S/C; Glaucia Maria Rocha Freitas, contratada através
de Rocha Freitas Assessoria e Consultoria Ltda.; Heloisa Helena Rodrigues Schuster,
contratada através de HRS - Consultoria Empresarial Ltda.; James Hilton Puchpon de
Castro, contratado através de Conceito - Tecnologia em Restaurantes Ltda.; José
Antonio Martiniano da Costa, contratado através de José Antonio Martiniano da
Costa - LIFT; José Roberto Mendiccelli Jr., contratado através de Marca Sul
Representações Ltda.; June Busato Belger, contratada através de JB Assessoria
Empresarial Ltda.; Katia Lucinio, contratada através de Klucinio Consultoria em
Gestão Empresarial de Vendas Ltda.; Laiz Carolina Ramos, contratada através de Laiz
Carolina Ramos ME; Luiz Henrique Camacho, contratado através de LHC Assessoria
Empresarial Ltda.; Magali Lima Rota, contratada através de SM Assessoria
Empresarial Ltda.; Maria do Carmo Guimarães da Silva, contratada através de
Guimarães Ferreira - Serviços de Análise de Custo; Maria Eliza de Castro Moreira,
contratada através de M&M Planejamento e Análise de Custo Ltda.; Miliane Freire,
contratada através de Qualificar - Assessoria e Consultoria Técnica em Alimentação
Ltda.; Paulo Jorge Mena Colina, contratado através de Arias & Colina Ltda.; Priscila
Nassif Vanalli, contratada através de Pvanalli Serviços e Negócios Ltda.; Roberta
Fischer Regner, contratada através de Compete Produtividade e Qualidade Ltda.;
Rodrigo de Abreu Custódio, contratado através de RK Assessoria Contábil Ltda.;
Rosângela Fátima Albertoni dos Santos, contratada através de Consulttor Assessoria,
Consultoria e Planejamento Sociedade Simples Ltda.; e Sandra Campos, contratada
através de Campos e Borges Consultoria Ltda.
A prestação de serviços estipulada entre a impugnante e as pessoas jurídicas
consideradas no lançamento foi formalizada através de contratos - embora não tenham
sido apresentados à Fiscalização aqueles formalizados com as empresas Arias & Colina
Ltda., Compete Produtividade e Qualidade Ltda., Fontoura Serviços Adm. para
Terceiros, Laiz Carolina Ramos ME e SR Consultoria Empresarial Ltda.
O lançamento atingiu o montante de R$ 3.325.277,73 (três milhões, trezentos e vinte e
cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), valor consolidado
em 19 de março de 2007.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
354/412. A ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD ocorreu em
21 de março de 2007, e a protocolização da impugnação, em 05 de abril de 2007.
Alega, preliminarmente, haver ocorrido a decadência do crédito previdenciário relativo
às competências abril de 1999 a dezembro de 2001, tendo em vista o disposto no artigo
173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN. Refere, ainda, que a previsão
normativa contida no artigo 45 da Lei n.° 8.212/91 afronta o que preceitua o artigo 146,
inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.
No mérito, refere, inicialmente, que possui 629 restaurantes industriais estabelecidos
em 256 municípios, espalhados em 22 unidades da Federação, além de sedes
administrativas em onze cidades; que, tendo em vista o número de empregados que
utiliza (11.200, dos quais 672 em cargos de “liderança”) e as centenas de prestadores de
serviços que lhe auxiliam nos mais diversos ramos de sua atividade, é ínfimo o número
de pessoas jurídicas apontadas pela Fiscalização cujos sócios seriam, nada obstante a
formalmente lícita constituição de uma relação contratual de prestação de serviços entre
pessoas jurídicas, empregados da Puras do Brasil: em conseqüência, não seria razoável
que a empresa colocasse sua imagem à prova, para eximir-se do pagamento de
obrigações trabalhistas e tributárias, com relação a apenas 31 empregados; que, em
relação ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a empresa recolheu, no último
mês de fevereiro, a importância de R$ 1.909.542,00, sendo R$ 1.370.335,79 relativos a
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

contribuições próprias e R$ 539.206,21 concernentes a contribuições retidas de seus
empregados; que, cotejados esses valores com os das contribuições notificadas, estas
representariam o correspondente a apenas 1,6% de suas contribuições mensais; que,
mesmo primando pela contratação regular de empregados, a impugnante não é refratária
no que diz respeito ao empreendedorismo; que é política sua apoiar seus profissionais
na criação de empresas próprias, inclusive, se for interessante para ambas as partes,
iniciando uma nova relação, não mais entre empregado e empregador, mas entre
tomador e prestador de serviço; que nada impede que os empregados que se desligaram
da empresa venham a atuar em determinados nichos de mercado e, por questões de
oportunidade, venham a prestar serviços para a própria impugnante: em suma, o fato de
os sócios das pessoas jurídicas referidas na peça fiscal terem se desligado da
impugnante e, na seqüência, passarem a prestar-lhe serviços não é suficiente, por si só,
para permitir que se conclua pela continuidade da relação de emprego anteriormente
existente: para desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa não pode o Fisco
eximir-se de comprovar, de forma cabal, a existência de elementos que sustentem a sua
conclusão.
Em seqüência, analisa a desconsideração da personalidade jurídica. Destaca, em
primeiro lugar, os itens 11 a 14 do RF, referindo que a Fiscalização, desconsiderando o
princípio da autonomia da vontade no campo do Direito Civil, pretende interferir de
forma indevida nos contratos celebrados entre as partes, determinando a impossibilidade
de previsão de duas cláusulas distintas para indenização / reembolso de despesas
havidas em razão da prestação do serviço contratado, e, além disso, questionando a
forma como tal indenização haveria de ser realizada; que a previsão de reembolso ou
indenização de despesas está relacionada diretamente com a possibilidade ou
necessidade de sua comprovação junto à contratante, podendo as empresas contratadas
optarem pela comprovação de determinadas despesas e, com relação a outras, garantir o
pagamento de tais valores independentemente do cumprimento de qualquer condição;
que a tarefa de controle quanto ao valor gasto, idoneidade do documento comprobatório
do gasto e necessidade e oportunidade da despesa, exige um procedimento complexo,
demorado, custoso e inseguro quanto ao resultado: não é por outra razão que, cada vez
mais, os contratos de prestação de serviços fixam preços que contenham o montante
necessário a contemplar a remuneração do serviço e a recuperação dos gastos
necessários à respectiva execução, ou estabelecendo um valor fixo para fazer frente a
despesas estimadas, ou sem destaque dessa verba, já levando em consideração no preço
do serviço, que terá que arcar com as despesas necessárias à sua execução, ou, ainda, de
forma mista, contemplando a previsão de despesas passíveis de ressarcimento, ao lado
de outras, recuperadas mediante fixação de preço ou de valor fixo; que também em
razão dessas circunstâncias, ao contrário do que ocorria nos casos de reembolso, em que
este era feito contra a comprovação das despesas suportadas, as despesas indenizadas
eram pagas ao final do ano: poderiam as partes haver cindido a indenização das
despesas ao longo do ano, o que impediria a Fiscalização de considerá-la como
pagamento de décimo- terceiro salário, levando-a, todavia, a considerar os pagamentos
mensais como salário; que é absurda a afirmação constante do item 14 da peça fiscal, no
sentido de classificar o pagamento de indenização por despesas suportadas pelos
prestadores de serviços como assunção, por parte da impugnante, do risco do
empreendimento destes últimos; que a previsão, ou não, de reembolso ou indenização
por despesas suportadas pela parte contratada para a prestação de determinado serviço é
elemento recorrente em praticamente todos os contratos empresariais, celebrados por
pessoas jurídicas; que, não fosse assim, todo contrato que previsse o reembolso ou
indenização de valores representaria a assunção do risco do estabelecimento.
No que tange ao item 16 do RF, questiona como pode a Fiscalização afirmar que o
pagamento de prêmios por metas, bonificações e adiantamentos não é usual na relação
entre pessoas jurídicas. Por outro lado, nada impede que, por questões negociais, possa
a parte contratante promover o adiantamento de valores relativos a serviços que lhes
serão posteriormente prestados, mormente considerando a difícil situação econômica
que atravessa a grande maioria das empresas do País. O que deve ficar claro é que,
embora no entender da Fiscalização tais expedientes sejam exclusivos das relações entre
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

empregadores e empregados, sua adoção no meio empresarial é absolutamente comum e
corriqueira, não se prestando para sustentar a interpretação que ensejou o lançamento
ora questionado.
Assim também quanto à alegação de que determinadas pessoas, em razão de servirem
como testemunhas em contratos celebrados pela impugnante, estariam rotineiramente
em suas dependências, e, portanto, exercendo atividades ligadas à sua atividade- fim.
Ressalta que, no período de março de 2003 a agosto de 2005, Fábio Medeiros, um dos
titulares de pessoas jurídicas que pretensamente teria relação de emprego com a Puras
do Brasil, foi testemunha de treze contratos diferentes: assim, em trinta meses, ou cerca
de 660 dias úteis, Fábio Medeiros assinou treze contratos: logo, um contrato a cada
cinqüenta dias. E se for considerado o início das atividades da empresa da qual Fábio
Medeiros é titular, ocorrido em setembro de 2002, até agosto de 2005, essa média passa
a ser de um contrato assinado a cada sessenta dias. Ademais, não foi considerada a
realidade das atividades exercidas pela empresa, que firma contratos com clientes e
fornecedores diariamente (possui 629 restaurantes espalhados pelo Brasil), sendo
evidente que o fato de Fábio Medeiros haver assinado treze contratos, como testemunha,
não é suficiente para levar à conclusão de sua presença constante na sede da empresa.
Além disso, é plausível que, em grande parte das oportunidades em que lá esteve, Fábio
Medeiros tenha sido solicitado a apor sua assinatura como testemunha em outros
contratos, especialmente pela boa relação mantida durante o período em que lá foi
empregado. E não se diga que um prestador de serviços usualmente não comparece à
sede administrativa de seu contratante, especialmente quando a sua principal atividade é
a prestação de consultoria visando à obtenção de negócios para a empresa.
Quanto ao item 17 do RF, afirma que o desligamento dos empregados e a contratação,
de forma imediata, das pessoas jurídicas de que aqueles são sócios também não tem o
condão de determinar a continuidade da relação de emprego anteriormente existente.
Esclarece que inexiste qualquer regra legal que imponha um prazo de carência para que
empregados que se desliguem de empresas possam a elas prestar serviços através de
pessoas jurídicas que constituíram ou de que passaram a ser sócios. O que irá
determinar a manutenção, ou não, da relação de emprego, supostamente mascarada pela
prestação de serviços através de pessoas jurídicas, é a verificação da presença dos
requisitos estabelecidos no artigo 3.° da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. De
mais a mais, nada impede que uma pessoa que mantenha relação de emprego com
determinada empresa possa, através de pessoa jurídica da qual é sócia, prestar serviços
em outra área de atuação.
No caso, a Fiscalização não promoveu os atos fiscalizatórios com a profundidade
necessária para a verificação da ocorrência dos fatos apontados. Os elementos tidos
como suficientes para a realização do lançamento não passam de suposições que nada
provam.
Frisa, ainda, com relação à desconsideração da personalidade jurídica efetuada pela
Fiscalização, e, também, da desconsideração da validade e efeitos dos contratos de
prestação de serviços celebrados pela impugnante com as empresas arroladas no auto de
lançamento, que seu ato não poderia, também, estar sustentado no artigo 116, parágrafo
único, do CTN, que exige prévia elaboração de lei ordinária -que, hoje, inexiste - , na
qual estarão definidos os procedimentos para sua adoção.
A seguir, analisa o enquadramento da relação mantida entre a empresa e seus
prestadores de serviço no artigo 3.° da CLT.
Em relação ao subitem 22.1 do RE, entende que a simples assinatura de Fábio Medeiros
(como testemunha), sócio de uma das empresas prestadoras de serviços, não seria
suficiente para comprovar a existência de prestação de serviços nas dependências da
impugnante. A uma, porque foi demonstrada a eventualidade de tal fato. A duas, porque
não existe prova de que tais contratos foram efetivamente assinados na sede da empresa.
De qualquer sorte, ainda que esta fosse a justificativa para a desconsideração da
personalidade jurídica efetuada pela Fiscalização, questiona quais as provas que
atestariam a presença de todos os demais prestadores de serviços de forma não eventual.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

Em relação ao subitem 2.2 do RF, alega que a Fiscalização, sem qualquer comprovação,
afirmou, de forma peremptória, que os sócios das empresas prestadoras de serviços
ocupavam as mesmas funções enquanto vinculados à empresa; apontou, ainda, o
exercício, pelos prestadores de serviços, de funções supostamente imprescindíveis na
rotina da empresa. Assim concluiu em razão da existência de demissão e posterior
contratação das empresas prestadoras de serviços.
No caso concreto, evidentemente, a impugnante necessita da contratação das pessoas
jurídicas que lhe prestem serviços para auxiliar na consecução de seus objetivos. Isso
não significa, todavia, que estes prestem serviços que representem, por si só, a sua
atividade-fim. Assinala que a grande maioria dos contratos celebrados tem como objeto
a prestação de serviços de consultoria, através da qual visa a obter a geração de novos
negócios para a empresa. E questiona novamente onde estaria a prova de que as
atividades exercidas pelos empregados são idênticas aos serviços que passaram a ser
prestados pelas empresas das quais são sócios. Tal prova não existe, simplesmente, pelo
fato de estas serem absolutamente distintas entre si.
No tocante à subordinação jurídica dos prestadores de serviço à impugnante (subitem
22.4 do RF), afirma ser vaga e imprecisa a afirmação de as “atividades desempenhadas
estarem subordinadas à sua política administrativa”. E se assim entende a Fiscalização,
deveria ela trazer a lume a “política administrativa” da empresa e quais os fatos,
precisamente, que indicariam a subordinação do prestador de serviço àquela.
Conclui, por tudo que foi dito, que a NFLD é fruto da chamada (e condenada)
“interpretação econômica do direito tributário”, que não é adequada como critério
hermenêutico para aplicação de leis tributárias. Importa verificar se é válido, diante das
circunstâncias fáticas e jurídicas que permearam “as relações operações desconsideradas
pela fiscalização estadual” [sic; está assim à fl. 398], o lançamento fiscal fundado na
caracterização de efeitos tributários diversos daqueles que o negócio formalmente
realizado gera. Os elementos que levaram a Fiscalização a tal conclusão foram postos
claramente no corpo da NFLD e não passam de meras suposições que não guardam
qualquer similitude com a realidade fática e com a real intenção das partes partícipes do
negócio.
Afirma, ainda, que, na ausência de prova da existência, de fato, de uma relação de
emprego entre sócios das empresas prestadoras contratadas e a impugnante, nem se
poderia cogitar de lançamento de contribuições previdenciárias como se pagamentos a
pessoas físicas tivessem ocorrido, porquanto tal hipótese, além de redundar em
inexplicável desconsideração de personalidade jurídica, vai de encontro ao previsto no
artigo 129 da Lei n.° 11.196/2005. No caso concreto, todos os contratos que serviram de
base para a autuação têm como objetivo a prestação de serviços de natureza intelectual,
de forma que o tratamento fiscal e tributário das prestadoras de tais serviços decorre tão-
somente da legislação aplicável às pessoas jurídicas. Há, portanto, vedação legal
expressa para a desconsideração da personalidade jurídica levada a cabo pela
Fiscalização. Ademais, embora vigente somente a partir de novembro de 2005, esse
dispositivo aplica-se aos fatos geradores ora notificados, que vão até a competência
junho de 2005, por força do disposto no artigo 146 do CTN - interpretação que não
encontra obstáculo no artigo 144 do mesmo Código, aplicável apenas aos elementos da
obrigação tributária em si, e não aos critérios jurídicos legalmente determinados para a
constituição, ou não, do crédito tributário.
Em seqüência, faz a análise dos contratos celebrados pela impugnante, com enfoque na
inexistência de relação jurídica de emprego. Essa análise compreende (a) o Programa
“Qualidade de Vida” - PQV, envolvendo nove empresas contratadas: Ana T. S.
Martins Assessoria, com atuação no Estado do Rio Grande do Sul; Campos e Borges
Consultoria Ltda., com atuação no Estado de São Paulo (região metropolitana);
Consulttor Assessoria, Consultoria e Planejamento Sociedade Simples Ltda., com
atuação no Estado do Rio Grande do Sul; HRS - Consultoria Empresarial Ltda., com
atuação no Estado de Santa Catarina; JB Assessoria Empresarial Ltda., com atuação no
Estado do Rio de Janeiro; Klucinio Consultoria em Gestão Empresarial de Vendas
Ltda., com atuação no Estado do Paraná; Laiz Carolina Ramos ME, com atuação no
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

Estado de São Paulo (interior); Pvanalli Serviços e Negócios Ltda., com atuação no
Estado de Minas Gerais; e Rocha Freitas Assessoria e Consultoria Ltda., com atuação
na região nordeste; (b) o Programa de Segurança Alimentar - PSA, envolvendo sete
empresas contratadas: Acaiafa Alimentos e Balanceamento Ltda., com atuação no
Estado de Minas Gerais; Equilibrium Consultoria em Alimentação S/C Ltda., com
atuação no Estado do Rio Grande do Sul; Fabiana Machado de Lima & Cia. Ltda., com
atuação nos Estados do Paraná e Santa Catarina; Fontoura Serviços Adm. para
Terceiros, com atuação no Estado de São Paulo; M&M Planejamento e Análise de
Custo Ltda., com atuação no Estado do Rio de Janeiro; Qualificar - Assessoria e
Consultoria Técnica em Alimentação Ltda., com atuação no Estado do Rio Grande do
sul; e SM Assessoria Empresarial Ltda., com atuação na região nordeste; e (c) a
Qualificação de Fornecedores - QF, envolvendo sete empresas contratadas: Activa
Paraná Planejamento e Consultoria Ltda., com atuação nos Estados do Paraná e Santa
Catarina; CRAdams Consultoria, Gestão e Negócios Ltda., com atuação na região
nordeste; Conceito - Tecnologia em Restaurantes Ltda., com atuação no Estado do Rio
Grande do Sul; Guimarães Ferreira - Serviços de Análise de Custo, com atuação no
Estado de Minas Gerais; José Antonio Martiniano da Costa - LIFT, com atuação nos
Estados do Paraná e Santa Catarina; Marca Sul Representações Ltda., com atuação no
Estado de São Paulo; e TS Negócios e Serviços em Alimentação Ltda., com atuação no
Estado do Rio de Janeiro.
Em relação a Adriano Marçal Moscatelli e Cia. Ltda., alega que não consta do RF
nenhum elemento que possa sustentar a desconsideração da personalidade jurídica dessa
empresa. Além de ter se desligado da empresa em abril de 1998 e ter passado a prestar
serviços somente em setembro de 1999, as atividades exercidas por essa pessoa jurídica
dizem respeito à elaboração de projetos de arquitetura envolvendo restaurantes da
empresa.
Em relação a Aílton Alberto Diesel - ME, afirma que este é profissional liberal
especializado na área de logística e foi contratado em razão de sua experiência nessa
área, havendo atuado nas regionais do Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio
de Janeiro, onde a impugnante possui centrais de abastecimento. Esclarece, ainda, que
jamais manteve escritório no município de Macaé/RJ, mas apenas um pequeno
escritório administrativo de apoio e abastecimento das plataformas de petróleo da
Petrobras, para quem fornece refeições. Por isso é impossível o desempenho da
atividade de Diretor Regional em Macaé. Em segundo lugar, por força do disposto na
Lei Complementar n.° 116/2003 e de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
Imposto Sobre Serviços é devido ao município no qual ocorreu a prestação do serviço.
Logo, tendo prestado serviços para a empresa em Macaé, era obrigação da pessoa
jurídica Aílton Diesel - ME emitir nota fiscal e recolher o tributo naquele município.
Quanto à indenização paga, esta se deu em razão do distrato efetuado entre as partes.
Em relação a Arias e Colina Ltda., refere que essa empresa organizava eventos para a
impugnante em ocasiões especiais. Evidentemente, a contratação de festas é algo
eventual, não relacionado com a atividade-fim da impugnante. Por isso, o RF silencia
com relação aos lançamentos efetuados com base nos pagamentos efetuados a esta
empresa.
Em relação a Cérebro Engenharia e Tecnologia de Informação, menciona que essa
empresa contratou Andréa Souza após seu desligamento da Puras do Brasil. Tal
empresa atuava no mercado de tecnologia da informação, implantando sistemas na área
de informática. Durante o contrato celebrado entre as partes, a Cérebro Engenharia e
Tecnologia de Informação colaborou na elaboração do novo sistema de gestão da
impugnante, implantado em julho de 2004, na parte relativa ao processo de
abastecimento de insumos. A questão relativa a eventuais bonificações pagas ao
prestador do serviço não é suficiente para justificar a existência de relação de emprego,
eis que viável a existência de tal figura na contratação entre pessoas jurídicas.
Em relação a SR Consultoria Empresarial Ltda., consigna que, após o término do
contrato com a empresa Cérebro Engenharia e Tecnologia de Informação, Andréa Souza
constituiu sua própria empresa para prestação de serviços na área de tecnologia da
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

informação. A impugnante, devido à qualificação de Andréa Souza, optou por rescindir
o contrato anterior, celebrando um novo com a empresa SR Consultoria Empresarial
Ltda.
Em relação a Compete Produtividade e Qualidade Ltda., afirma que Roberta Fischer
Regner é profissional liberal que constituiu pessoa jurídica para atuar na área de
recrutamento de pessoal para empresas, e para isso foi contratada pela Puras do Brasil.
A prestação de serviço dava-se através da aplicação de testes de perfil em profissionais
recrutados para os níveis de coordenação e gerência. Todo o serviço, como é de praxe
nesse ramo, era efetuado no escritório da empresa Compete Produtividade e Qualidade
Ltda,, realizando-se na sede da impugnante somente entrevistas e algum teste prático
eventualmente necessário.
Em relação a Medeiros Negócios e Serviços S/C, refere que, efetivamente, Fábio
Medeiros foi empregado da Puras do Brasil durante o período de dez meses, atuando
como diretor comercial, responsável pela coordenação e análise de todas as propostas
comerciais da empresa. Não tendo se adaptado em tal função, nem tendo trazido o
retorno que dele se esperava, ambas as partes concluíram pelo seu desligamento da
empresa. Todavia, tendo em vista sua experiência na área de fornecimento de refeições,
Fábio Medeiros constituiu sua própria empresa de consultoria, passando a prestar
serviços não só à Puras do Brasil, mas também a outras, empresas, aproximando
clientes e apontando a existência de oportunidades de negócio. Informa, ainda, que o
pagamento no valor de R$ 229.000,00, a título de bonificação pelas oportunidades
trazidas para a impugnante, decorreu de acerto verbal levado a cabo entre as partes.
Em relação a RK Consultoria Contábil Ltda., alega que Rodrigo Custódio, com
formação na área de contabilidade, teve relação de emprego com a impugnante durante
determinado período, para, após, constituir sua própria empresa, prestando serviços de
auditoria independente para a Puras do Brasil e outras empresas em todo o território
nacional.
Em relação a LHC Assessoria Empresarial Ltda., afirma que, entre 1999 e 2001, esta
prestou serviço de assessoria para uma série de empresas, entre as quais a Universidade
Luterana do Brasil, Randon S/A Implementos e Participações, Risotolândia Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda., Grupo Seiva/First, RCN Norte Refeições Ltda. e Caterair
Serviços de Bordo e Hotelaria S/A. Em razão disso, a Puras do Brasil não era a única
cliente da LHC Assessoria Empresarial Ltda., o que comprova a inexistência da
exclusividade defendida pela Fiscalização. Importante frisar, ainda, que, em 1999, a
LHC Assessoria Empresarial Ltda. não apenas realizou trabalhos de preparação e
reestruturação de resultados nos contratos de refeições de RCN Norte Refeições Ltda. e
Caterair Serviços de Bordo e Hotelaria S/A, como também agenciou a venda das
posições contratuais desta última empresa para a Puras do Brasil.
Aponta, finalmente, equívocos nos valores lançados pela Fiscalização, mais
especificamente, a duplicidade dos valores que relaciona à fl. 411, decorrente do envio,
ao INSS, juntamente com os dados corretos, de informações que haviam sido excluídas
do movimento contábil da empresa.
Ao final, requer (a) seja recebida a presente impugnação, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário ora lançado; (b) seja reconhecida a decadência do
direito de lançar contribuições no período de abril de 1999 a dezembro de 2001,
excluindo-se do lançamento os valores relativos a esse período; (c) no mérito, seja
reconhecida a nulidade da NFLD, desconstituindo-se, integralmente, o crédito tributário
notificado.
Anexa, às fls. 413/438, os documentos relativos a sua representação no presente
processo. As fls. 439/440 constam documentos concernentes à duplicidade de valores
lançados pela Fiscalização.
O expediente foi encaminhado à Fiscalização, conforme despacho de fl. 443, a fim de
que os Auditores Fiscais responsáveis pelo procedimento se manifestassem acerca do
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

item “D” da peça de defesa e dos documentos de fls. 439/440, em que a impugnante
aponta “equívocos nos valores lançados”.
A Fiscalização manifestou-se, à fl. 448, no sentido da procedência, em parte, das
alegações da empresa, no que tange à duplicidade dos lançamentos, referindo os valores
a serem excluídos. Observou, ainda, a respeito da NF 079 da empresa Compete
Qualidade [sic; a NF 079 é da empresa LHC Assessoria Empresarial Ltda.], que foi
retirado o valor lançado de R$ 162.432,55, “permanecendo, entretanto, os valores
apropriados nos meses de 11/2002, 12/2002 e 01/2003, com base na cópia da NF 079
apresentada por ocasião da diligência”.
A impugnante, devidamente intimada do resultado dessa diligência (fl. 451), em 19 de
outubro de 2007, manifestou-se, tempestivamente, em 13 de novembro de 2007, através
do arrazoado de fls. 454/511, em que praticamente repete todos os argumentos já
expendidos na impugnação de fls. 354/412, exceto no tocante ao item objeto da
diligência de fl. 443, em que se insurge especificamente quanto à parte remanescente
dos valores lançados em relação à Nota Fiscal 079, da empresa LHC Assessoria
Empresarial Ltda., nas competências novembro de 2002, dezembro de 2002 e janeiro de
2003.
Ao final, requer, a um, seja reconhecida a decadência do direito de lançar contribuições
no período de abril de 1999 a dezembro de 2001, excluindo-se do lançamento os valores
relativos a esse período; e, a dois, no mérito, seja reconhecida a nulidade da NFLD,
desconstituindo-se, na sua integralidade, o respectivo crédito tributário.
É o relatório.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A apresentação de impugnação
tempestiva
suspende
a
exigibilidade
do
crédito
tributário.
2.
DECADÊNCIA. O direito de constituir o crédito tributário está sujeito aos
prazos decadenciais estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Decadência configurada em parte. 3. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA
REALIDADE. No tocante à relação previdenciária, assim como à
trabalhista, os fatos devem prevalecer em relação à aparência que, formal
ou documentalmente, possam oferecer. 4. ÔNUS DA PROVA. A
impugnante tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.

Intimado da referida decisão em 26/04/2010 (fl.578), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 25/05/20210 (fls.585/629), alegando, em síntese, que:

- O reconhecimento da decadência em maior extensão pela aplicação da regra do
art. 150, § 4o do CTN;

- Impossibilidade de desconsideração das pessoas jurídicas e inexistência de
relação de emprego;

- Indevida utilização implícita do art. 116 do Código Tributário Nacional;

- Da não exclusão da totalidade dos valores lançados em duplicidade
relativamente à empresa LHC Assessoria Empresarial Ltda.

É o relatório.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Decadência

A recorrente roga pleiteia o reconhecimento da decadência em maior extensão,
com o fundamento de que houve antecipação do pagamento, atraindo a regra de contagem do
prazo decadencial estabelecida pelo art. 150, § 4o do CTN.

Entendo que lhe assiste razão, uma vez que mesmo a empresa não tendo efetuado
os recolhimentos sobre a remuneração dos segurados em que entendia não haver existência de
vínculo de emprego, houve o recolhimento antecipado dos segurados empregados, tanto em
relação à contribuição previdenciária propriamente dita, como a destinada a outras entidades e
fundos (terceiros).

Assim sendo, a decisão dever ser reformada para o reconhecimento da decadência
em maior extensão, até a competência 02/2002, inclusive.
No Mérito
O presente lançamento tem por escopo apurar e constituir os créditos relativos às
contribuições sociais não recolhidas no prazo legal estabelecido, não declaradas em GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, destinadas à Seguridade Social, contribuição do segurado, não descontada dos mesmos,
da empresa, inclusive para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre os valores pagos aos empregados, indevidamente considerados como empresários.
A contribuinte tem por objeto a prestação de serviços na área de alimentos. De
acordo com a Fiscalização, a recorrente substitui a mão de obra assalariada pela contratação
simulada de pessoas jurídicas para realizar a atividade-fim da empresa, com o objetivo de
suprimir direitos trabalhistas e previdenciários, o que consiste em um planejamento tributário
ilício, configurando, em tese, o crime de sonegação tributária.
A situação dos autos é caso de "terceirização", onde uma pessoa jurídica, de
maneira simulada, contrata outra pessoa jurídica que, na verdade, é meramente formal,
constituindo-se de empregados daquela.
Trata-se, como se afirmou acima, de conduta condizente com simulação, que é
afastada para descortinar-se o fato ocultado, que é a relação jurídica entre a empresa que
realmente realiza uma atividade econômica e a mão-de-obra aplicados nessa atividade (art. 116,
parágrafo único do CTN c/c o art. 149 do mesmo diploma legal), sendo plenamente possível o
procedimento adotado pelo Fisco, quando comprovada a existência dos requisitos da relação de
emprego, o que será analisado adiante.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

De outro lado, alega a recorrente a ausência de demonstração pela fiscalização do
vínculo empregatício, considerando que não foi feita demonstração individualizada do suposto
vínculo que cada pessoa teria com a PURAS DO BRASIL.
Após o advento da Lei n° 11.196/2005, em momento posterior a ocorrência dos
fatos geradores, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a norma insculpida em seu
art. 129, passou a ser comum a prática adotada pelas empresas empregadoras, de contratação de
pessoas jurídicas, muitas das vezes com o objetivo de substituir a mão de obra assalariada,
pensando estarem abalizadas por um dispositivo legal permissivo.
Todavia, a referida norma não foi inaugurada para precarizar as relações de
trabalho. Muito pelo contrário, o objetivo foi regular situações em que verdadeiras pessoas
jurídicas prestam serviços intelectuais em caráter personalíssimo, ou não, a um tomador de
serviço, sem que se submetam ao poder diretivo desse.
Reza o art. 129, da Lei n° 11.196/2005:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Qualquer relação jurídica que se proteja sob o manto do dispositivo legal supra
citado, mas que se revista das características de uma relação de emprego, deve ser rechaçada,
para se adequar à realidade fática encontrada, devendo prevalecer o princípio da primazia da
realidade, que encontra suas raízes no Direito do Trabalho, mas que se irradia para todo o direito,
que é uno. A divisão em ramos do direito só se justifica para fins didáticos e acadêmicos.
Assim sendo, deparando-se a Fiscalização tributária com uma situação que
constitua fato gerador da contribuição social previdenciária, tem o poder-dever, de acordo com o
balizamento definido no art. 142, do CTN, de lançar o crédito tributário correspondente.
Diferentemente do alegado no recurso voluntário, deverá prevalecer a realidade da
relação jurídica de emprego sobre a forma, a contratação de pessoas jurídicas para a realização
de trabalhos intelectuais. A Fiscalização é competente para, diante do caso concreto, interpretar
se determinada relação jurídica reveste-se das características do vínculo de emprego.
Essa autorização é dada pelo Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/1999, que no § 2.° do art. 229 dispõe:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9°, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
(...)

A autoridade fiscal empreendeu minucioso trabalho para comprovar que os
prestadores de serviços contratados seriam, na verdade, segurados empregados da autuada. O
bem fundamentado Relatório Fiscal é rico em detalhes e procura demonstrar através de vários
indícios, convergentes e concordantes, que a relação estabelecida entre a contribuinte e os
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

supostos prestadores de serviços exorbitava a esfera cível, alinhando-se a uma verdadeira relação
de emprego.

Como exemplo, podemos citar a existência do pagamento de uma remuneração
adicional fixa anualmente, guardando similitude com o pagamento de 13o salário, verba típica da
relação de emprego. Outra peculiaridade encontrada nos contratos foi o pagamento/reembolso de
despesas para os prestadores de serviços, fato que não é corriqueiro nas relações de direito civil,
em que o prestador de serviços assume o ônus e o risco inerentes a sua atividade econômica.

De outro lado, ponto que mereceu destaque no convencimento da autoridade fiscal
foi o fato de a grande maioria dos prestadores de serviços terem sido demitidos da empresa
autuada para no dia seguinte se operar a contratação na qualidade de prestadores de serviços
intermediado por pessoa jurídica, em que o antigo empregado figurava como sócio, sem
empregados e prestando serviços unicamente à recorrente.

Quanto a este aspecto, destacou bem a decisão de piso, consoante excertos que
merecem destaque:

(...) Chama, contudo, a atenção o fato de que, das 31 pessoas físicas consideradas no
lançamento, treze delas tenham sido demitidas e recontratadas através de empresa
interposta, sem solução de continuidade, vale dizer, demitidas em um dia e readmitidas
no dia imediatamente seguinte.
(...)
Das 31 pessoas físicas consideradas no lançamento, vinte delas não deixaram de
trabalhar para a impugnante um único dia sequer, embora passando da condição de
pessoa física para pessoa jurídica, enquanto que uma (James Hilton Puchpon de Castro)
teria interrompido suas atividades por um dia (entre 31 de maio de 2003 e 02 de junho
de 2003) e outra (José Antonio Martiniano da Costa), por cinco dias (entre 31 de
dezembro de 2002 e 06 de janeiro de 2003).

Não foi encontrado nos autos nenhum elemento que pudesse justificar a mudança
do regime de contratação dos obreiros que laboravam para a consecução dos objetivos
(atividade-fim) da companhia. Não é razoável e fere o senso comum o fato de que uma mesma
pessoa possa ser empregado de uma empresa em um dia, e no dia imediatamente seguinte possa
ser um empresário, continuando a realizar o trabalho nas dependências do antigo empregador,
sem qualquer subordinação ao poder diretivo da empresa.

Entretanto, mesmo com todos os indícios convergentes e concordantes, que
segundo a melhor doutrina é um meio de prova, cairia por terra as constatações da autoridade
fiscal, se essa não tivesse se desincumbido do dever de comprovar a presença dos requisitos da
relação de emprego. Quanto a essa questão, considero relevante trazer à baila as informações
contidas no Relatório Fiscal:

Pessoa Física: os prestadores de serviço já foram empregados da empresa em período
anterior ao do contrato com a pessoa jurídica. Somente pessoas naturais podem ser
empregados. Estes profissionais, evidentemente, o são e prestaram serviços nas
dependências da empresa.
Serviço de natureza não eventual: não se trata da eventualidade da pessoa, mas sim de
serviço. Representa uma necessidade ligada à atividade fim ou funções acessórias
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

ligadas a rotina operacional da empresa, indispensáveis ao seu funcionamento, o que
ocorre no presente levantamento, corroborado pelo fato de que ocupavam as mesmas
funções enquanto vinculados à empresa. São profissionais ocupantes de funções
imprescindíveis na rotina da empresa, haja vista terem sido demitidos e imediatamente
recontratados através das pessoas jurídicas por eles constituídas. Tal situação demonstra
a necessidade da PURAS em dispor da força do trabalho destes profissionais para o
atendimento de seus objetivos.
Serviço prestado a empregador: no caso em tela o empregador é a PURAS, que
configura o polo da relação jurídica.
Subordinação jurídica: caracteriza-se pela inserção do profissional no contexto da
atividade da empresa. A relação de emprego não é aferida apenas pelos elementos
formais existentes no contrato, mas pela realidade fática da execução do serviço. Para
caracterizar o vínculo empregatício, não há necessidade de uma subordinação mais
rigorosa, bastando que o trabalhador se coloque à disposição do empregador, dele
recebendo ordens. A subordinação jurídica desses trabalhadores para com a Puras é
claramente identificada, eis que as atividades desempenhadas estão subordinadas à sua
política administrativa. Além disso, verificam-se na relação contratual, elementos
definidores da subordinação dos prestadores de serviço à contratada, tais como:
Os prestadores de serviço trabalhavam nas dependências da empresa, cumprindo
determinações e demais orientações técnicas do empregador;
O risco da atividade econômica era assumido pelo empregador, na medida em que
arcava com despesas daqueles.
Mediante salário: a atividade foi sempre remunerada, conforme fica evidenciado nos
próprios contratos, nos quais foram pactuadas a remuneração em contrapartida às
atividades exercidas mensalmente. Há previsão inclusive de remuneração “extra” no
mês de dezembro, bonificações e pagamento de PPR, assim como acontece com os
segurados empregados.

Este julgador não tem dúvida de que o modus operandi da recorrente ultrapassou
os limites da relação jurídica civil para o vínculo de emprego. Entretanto, como destacado, a
caracterização da relação de emprego é ônus da Fiscalização, não se podendo presumir que há os
elementos caracterizadores do vínculo de emprego pelo simples fato de ter havido a contratação
de um pessoa jurídica.
Em razão do quadro probatório coligido, entendeu a autoridade autuante que a
empresa fiscalizada contratou profissionais pessoas físicas por meio de PJ, sendo que estas
emitiam ao final de cada mês notas fiscais de serviço para justificar o recebimento de
remunerações daquelas, mascarando a verdadeira relação jurídica existente entre ambos, de um
lado, profissionais pessoas físicas como empregados de fato e, de outro, a PURAS DO BRASIL
como empregador, dada a existência dos pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego,
definidos nos artigos 2° e 3° da CLT e, bem assim, no inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de 1991,
quais sejam: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração.
O argumento defensivo, no sentido de que a grande massa salarial da contribuinte
é composta de segurados empregados, não sendo razoável que a empresa pretendesse se esquivar
da tributação de apenas 31 prestadores de serviços, s.m.j, não pode ser acolhido, uma vez que
não há amparo legal para tanto, não passando de uma retórica argumentativa.
Não merece melhor sorte o argumento recursal de que a autoridade autuante
desconsiderou a personalidade jurídica das empresas abertas pelos supostos ex-empregados da
autuada. O que foi desconsiderado foi o ato jurídico simulado, não a personalidade jurídica das
empresas que continuam a existir formalmente. Para isso, como dito alhures, a autoridade
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

administrativa dispõe de instrumentos previstos na legislação (art. 116, parágrafo único do CTN
e art. 229, § 2o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.°
3.048/1999.
Assim sendo, entendo que foi comprovada à exaustão a presença dos requisitos da
relação de emprego, quais sejam pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação.
Quando há a caracterização clara da relação de emprego, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais já teve a oportunidade de se manifestar acerca do tema, como se infere do voto
da eminente Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, proferido através do acórdão n°
9202-004.641 - 2a Turma da CSRF, cujos excertos relacionados ao tema transcrevemos abaixo:
Primeiramente, entendo que no procedimento em questão a
AUTORIDADE FISCAL EM IDENTIFICANDO a condição de
vínculo empregatício com empresa que simulou a contratação por intermédio de
empresas interpostas, procedeu a caracterização de vínculo de emprego para efeitos
previdenciários na empresa notificada, que encontrava-se, na verdade na condição de
empregadora.
A Auditoria Fiscal, tendo inegavelmente a atribuição de aplicar a legislação
previdenciária, é competente para, diante do caso concreto, interpretar se determinada
relação jurídica reveste-se das características do liame de emprego.
Essa autorização é dada pelo Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/1999, que no § 2.° do art. 229 dispõe:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9°, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
(...)
Por outro lado, a constituição do crédito tributário sobre as parcelas pagas aos
empregados é autorizada ao Fisco, conforme dispõe a Lei n. ° 11.457/2007:
"Art. 6° São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (...)
Assim, de pronto, afasto qualquer alegação de incompetência da autoridade fiscal para
caracterização de vínculo, e que essa competência seria adstrita ao poder Judiciário.
Passo agora a identificar os pontos trazidos pelo contribuinte em seu recurso especial
aos quais deu-se seguimento ao recurso.
Item (a): art. 12, I da Lei n° 8.212/91 e dos requisitos para a configuração do segurado-
empregado (existência de processos trabalhista no bojo do qual foi reconhecida a
inexistência de vínculo empregatício entre as mesmas partes do presente caso.
Conforme descrito acima, entendo encontrar-se dentro da competência da autoridade
fiscal a caracterização de vínculo de emprego para efeitos previdenciários, desde que
devidamente demonstrado por meio dos elementos identificados durante a fiscalização
que esclarecem como se dava efetivamente a contratação dos serviços.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

Note-se que um dos princípios norteadores do direito quanto a formação de vínculo de
emprego é o da "primazia da realidade", ou seja, atribui-se maior relevância a realizados
dos fatos, ou como no caso concreto, como se dava a prestação de serviço do que os
contratos formalmente apresentados.
Contudo, ao contrário do argumentado, a improcedência de reclamatórias trabalhistas
não afasta o vínculo configurado para efeito previdenciários, tendo em vista a
autonomia da autoridade fiscal, prevista na legislação. Da leitura do dispositivo
normativo descrito acima, não se identifica o condicionamento da formação dos
vínculos de emprego à existência de reclamatórias trabalhistas procedentes,. No
presente caso, a utilização indevida de contratação de pessoas jurídicas foi também
suscitada pela autoridade fiscal do ministério do trabalho, que inclusive comunicou a
situação à Receita Federal, ensejando o presente lançamento.
Quanto a impossibilidade de formação de vínculo por força do disposto na lei
11.196/05, entendo que razão não assiste ao recorrente.
A suposta incompatibilidade entre o § 2.° do art. 229 do RPS e o art. 129 da Lei n.°
11.196/2005 pode ser resolvida mediante interpretação sistemática das normas
aplicáveis à espécie. Eis o dispositivo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Dos termos legais acima, percebe-se que o dispositivo é aplicável às prestações de
serviço intelectuais realizados por pessoas jurídicas, mesmo que esse serviço deva ser
obrigatoriamente prestado pelo sócio ou qualquer empregado e independentemente de
haver designação de obrigações aos trabalhadores.
Todavia, verificando-se presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego
(conforme descrito no item anterior) não há de se cogitar da aplicação do art. 129 da Lei
n.° 11.196/2005, mas do art. 9. ° da CLT, in verbis:
Art. 9° Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Ou seja, se a Auditoria observa que a execução de um contrato, formalmente firmado
entre pessoas jurídicas, na verdade busca desvirtuar uma relação de emprego, esse
negócio jurídico há de ser afastado de modo que se preservem os direitos dos
empregados consagrados pela Carta Magna. Vejamos trecho do relatório fiscal:
Observe-se que tal procedimento não implica em desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, que permanece incólume, mas apenas de caracterização do liame
empregatício, privilegiando a realidade verificada durante o procedimento fiscal, em
detrimento da aparência formal de que se revestem determinados contratos.
Um argumento que nos parece muito válido para chancelar a caracterização de segurado
empregado nesses casos diz respeito às considerações lançadas para vetar o parágrafo
único do mencionado artigo, que fora assim redigido:
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação de
emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de
sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
São ponderações, conforme veremos, que chamam atenção para a necessidade de se
preservar a competência da fiscalização para lançar os tributos correspondentes sempre
que verificada a existência de trabalho prestado mediante relação de emprego travestido
de avenca entre empresas. Eis os termos lançados nas razões do veto do parágrafo único
do art. 129 da Lei n. 11.196/2005:
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

"Razões do veto O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra
estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o
prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença judicial
definitiva decorrente de reclamação trabalhista. Entretanto, as legislações tributária e
previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador cominado em lei, independem da
existência de relação trabalhista entre o tomador do serviço e o prestador do serviço.
Ademais, a condicionante da ocorrência do fato gerador à existência de sentença
judicial trabalhista definitiva não atende ao princípio da razoabilidade " (grifamos)
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho corrobora o entendimento de que o
artigo 129 da Lei 11.196/2005 não teve o condão de legalizar toda e qualquer prestação
de serviço por meio de pessoa jurídica, ficando a salvo a relação de emprego.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
1.VÍNCULO DE EMPREGO CONFIGURADO. PROFISSIONAL CONTRATADO
MEDIANTE PEJOTIZAÇÃO (LEI N° 11.196/2005, ART. 129). ELEMENTOS DA
RELAÇÃO DE EMPREGO EVIDENCIADOS. PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA. A relação empregatícia é a principal fórmula de conexão de
trabalhadores ao sistema socioeconómico existente, sendo, desse modo, presumida sua
existência, desde que incontroversa a prestação de serviços (Súmula 212, TST). A
Constituição da República, a propósito, elogia e estimula a relação empregatícia, ao
reportar a ela, direta ou indiretamente, várias dezenas de princípios, regras e institutos
jurídicos. Em conseqüência, possuem caráter manifestamente excetivo fórmulas
alternativas de prestação de serviços a alguém por pessoas naturais, como,
ilustrativamente, contratos de estágio, vínculos autónomos ou eventuais, relações
cooperativadas, além da fórmula apelidada de pejotização. Em qualquer desses casos
além de outros , estando presentes os elementos da relação de emprego, esta prepondera,
impõe-se e deve ser cumprida. No caso da fórmula do art. 129 da Lei n° 11.196, de
2005, somente prevalecerá se o profissional pejotizado tratar-se de efetivo trabalhador
autônomo ou eventual, não prevalecendo a figura jurídica como mero simulacro ou
artifício para impedir a aplicação da Constituição da República, do Direito do Trabalho
e dos direitos sociais e individuais fundamentais trabalhistas. Trabalhando a Obreira
cotidianamente no estabelecimento empresarial e em viagens a serviço, com todos os
elementos fático jurídicos da relação empregatícia, deve o vínculo de emprego ser
reconhecido (art. 2°, caput, e 3°, caput, CLT), com todos os seus consectarios
pertinentes. Note-se que o TRT deixa claro, a propósito, a presença da subordinação
jurídica em todas as suas três dimensões (uma só já bastaria, como se sabe), ou seja, a
tradicional, a objetiva e a estrutural.
2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM JUÍZO. FÉRIAS EM DOBRO.
DECISÃO DENEGATORIA. MANUTENÇÃO. É devido o pagamento em dobro das
férias vencidas, ainda que o vínculo de emprego somente tenha sido reconhecido em
Juízo (exegese do art. 137 da CLT).
Precedentes. Sendo assim, não há como assegurar o processamento do recurso de revista
quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da decisão
denegatória, que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento
desprovido. (AIRR 63935.2010.5.02.0083, Relator Ministro: Mauricio Godinho
Delgado, Data de Julgamento: 19/06/2013, 3a Turma, Data de Publicação:
21/06/2013)(grifamos)
Há um outro precedente também do TST que não poderíamos deixar de citar, posto que
vem bem nessa linha de entendimento de que a norma do art. 129 da Lei 11.196/05 não
autoriza a prestação de serviços com as típicas características da relação de emprego por
meio da interposição de pessoas jurídicas. Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1) NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
2)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
3)

VERBAS
RESCISÓRIAS.

4)
RECONHECIMENTO

DE
VÍNCULO
DE
EMPREGO.
TRABALHO
EMPREGATÍCIO DISSIMULADO EM PESSOA JURÍDICA. FENÔMENO DA
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

PEJOTIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO IMPÉRIO DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA (ART. 7°, CF/88).
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A Constituição da República busca garantir,
como pilar estruturante do Estado Democrático de Direito, a pessoa humana e sua
dignidade (art.
1°, caput e III, CF), fazendo-o, entre outros meios, mediante a valorização do trabalho e
do emprego (art. 1 °, IV, in fine;
Capítulo II do Título II; art. 170, caput e VIII; art. 193), da subordinação da propriedade
à sua função social (art. 5°, XXIII) e da busca do bem estar e da justiça sociais
(Preâmbulo; art. 3°, I, III e IV, ab initio; art. 170, caput; art. 193). Com sabedoria,
incentiva a generalização da relação empregatícia no meio socioeconómico, por
reconhecer ser esta modalidade de vínculo o patamar mais alto e seguro de contratação
do trabalho 16 humano na competitiva sociedade capitalista, referindo-se
sugestivamente a trabalhadores urbanos e rurais quando normatiza direitos tipicamente
empregatícios (art. 7°, caput e seus 34 incisos). Nessa medida incorporou a Constituição
os clássicos incentivos e presunção trabalhistas atávicos ao Direito do Trabalho e que
tornam excetivos modelos e fórmulas não empregatícias de contratação do labor pelas
empresas (Súmula 212, TST). São excepcionais, portanto, fórmulas que tangenciem a
relação de emprego, solapem a fruição de direitos sociais fundamentais e se anteponham
ao império do Texto Máximo da República Brasileira. Sejam criativas ou toscas, tais
fórmulas têm de ser suficientemente provadas, não podendo prevalecer caso não
estampem, na substância, a real ausência dos elementos da relação de emprego (caput
dos artigos 2° e 3° da CLT). A criação de pessoa jurídica, desse modo (usualmente
apelidada de pejotização), seja por meio da fórmula do art. 593 do Código Civil, seja
por meio da fórmula do art. 129 da Lei Tributária n° 11.196/2005, não produz qualquer
repercussão na área trabalhista, caso não envolva efetivo, real e indubitável trabalhador
autónomo. Configurada a subordinação do prestador de serviços, em qualquer de suas
dimensões (a tradicional, pela intensidade de ordens; a objetiva, pela vinculação do
labor aos fins empresariais; ou a subordinação estrutural, pela inserção significativa do
obreiro na estrutura e dinâmica da entidade tomadora de serviços), reconhece-se o
vínculo empregatício com o empregador dissimulado, restaurando-se o império da
Constituição da República e do Direito do Trabalho. Por tais fundamentos, que se
somam aos bem lançados pelo consistente acórdão regional, não há como se alterar a
decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.
(AIRR 98161.2010.5.10.0006, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de
Julgamento: 29/10/2012, 3a Turma, Data de Publicação: 31/10/2012)(destacamos).
Assim, mesmo após a edição da Lei n.° 11.196/2005 é perfeitamente aplicável os
preceitos do § 2.° do art. 229 do RPS, não devendo prevalecer a tese de incompetência
da Auditoria Fiscal para caracterizar a relação de emprego e fazer valer os ditames da
legislação previdenciária, uma vez que a norma citada não pode ser utilizada como
PEJOTIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO IMPÉRIO DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA (ART. 7°, CF/88).
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A Constituição da República busca garantir,
como pilar estruturante do Estado Democrático de Direito, a pessoa humana e sua
dignidade (art. 1°, caput e III, CF), fazendo-o, entre outros meios, mediante a
valorização do trabalho e do emprego (art. 1°, IV, in fine;
Capítulo II do Título II; art. 170, caput e VIII; art. 193), da subordinação da propriedade
à sua função social (art. 5°, XXIII) e da busca do bem estar e da justiça sociais
(Preâmbulo; art. 3°, I, III e IV, ab initio; art. 170, caput; art. 193). Com sabedoria,
incentiva a generalização da relação empregatícia no meio socioeconómico, por
reconhecer ser esta modalidade de vínculo o patamar mais alto e seguro de contratação
do trabalho 16 humano na competitiva sociedade capitalista, referindo-se
sugestivamente a trabalhadores urbanos e rurais quando normatiza direitos tipicamente
empregatícios (art. 7°, caput e seus 34 incisos). Nessa medida incorporou a Constituição
os clássicos incentivos e presunção trabalhistas atávicos ao Direito do Trabalho e que
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

tornam excetivos modelos e fórmulas não empregatícias de contratação do labor pelas
empresas (Súmula 212, TST). São excepcionais, portanto, fórmulas que tangenciem a
relação de emprego, solapem a fruição de direitos sociais fundamentais e se anteponham
ao império do Texto Máximo da República Brasileira. Sejam criativas ou toscas, tais
fórmulas têm de ser suficientemente provadas, não podendo prevalecer caso não
estampem, na substância, a real ausência dos elementos da relação de emprego (caput
dos artigos 2° e 3° da CLT). A criação de pessoa jurídica, desse modo (usualmente
apelidada de pejotização), seja por meio da fórmula do art. 593 do Código Civil, seja
por meio da fórmula do art. 129 da Lei Tributária n° 11.196/2005, não produz qualquer
repercussão na área trabalhista, caso não envolva efetivo, real e indubitável trabalhador
autónomo. Configurada a subordinação do prestador de serviços, em qualquer de suas
dimensões (a tradicional, pela intensidade de ordens; a objetiva, pela vinculação do
labor aos fins empresariais; ou a subordinação estrutural, pela inserção significativa do
obreiro na estrutura e dinâmica da entidade tomadora de serviços), reconhece-se o
vínculo empregatício com o empregador dissimulado, restaurando-se o império da
Constituição da República e do Direito do Trabalho. Por tais fundamentos, que se
somam aos bem lançados pelo consistente acórdão regional, não há como se alterar a
decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.
(AIRR 98161.2010.5.10.0006, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data
de Julgamento: 29/10/2012, 3a Turma.
Data de Publicação: 31/10/2012)(destacamos)
Assim, mesmo após a edição da Lei n.° 11.196/2005 é perfeitamente aplicável os
preceitos do § 2.° do art. 229 do RPS, não devendo prevalecer a tese de incompetência
da Auditoria Fiscal para caracterizar a relação de emprego e fazer valer os ditames da
legislação previdenciária, uma vez que a norma citada não pode ser utilizada como
escudo para proteger situações de clara afronta aos princípios dos Direitos
Previdenciário e Trabalhista.

Restando suficientemente caracterizados os requisitos da relação de emprego, a
autoridade tem o poder-dever de lançar o tributo correspondente.
Assim sendo, entendo que restaram suficientemente caracterizados os requisitos
da relação de emprego.

Dos Lançamentos em duplicidade

Após o cumprimento da diligência determinada pela autoridade julgadora de
primeira instância, o auditor-fiscal notificante sugeriu a exclusão do valor de R$ 162.432,55,
relativo à nota fiscal 079.

Ainda que o Auditor-Fiscal tenha mencionado que referida nota fiscal pertencia à
empresa Compete Qualidade (item 3 - fl.455), não há dúvida de que se trata de um mero
equívoco de digitação e a referência correta é ao prestador de serviços titular da empresa LHC.

A autoridade fiscal assinala que, não obstante a exclusão do referido valor, devem
ser mantidos os valores para as competências 11/2002, 12/2002 e 01/2003 com base na nota
fiscal no 79 apresentada por ocasião da diligência.

Todavia, não foram obedecidos os requisitos estabelecidos no art. 18, § 3o, que
prevê:
(...)
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000556/2007-98

§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)

Portanto, entendo que a nota fiscal apresentada por ocasião da diligência não pode
ser utilizada para fundamentar o presente lançamento. O procedimento correto seria o Auto de
Infração Complementar.

Neste sentido, assiste razão à recorrente ao requerer a exclusão dos valores
considerados em duplicidade da empresa LHC.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para,
reconhecer a decadência até e competência 02/2002, inclusive e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento no sentido de excluir da base de cálculo os valores pagos em duplicidade da empresa
LHC nas competências 11/2002, 12/2002 e 01/2003.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital